Tribunal: TJSP
Processo: 2027082-11.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ajuizamento com fulcro no inciso VIII do art. 966 do CPC – ISSQN do Município de Campinas – Insurgência contra a determinação contida na Lei Municipal 11.110/01, que determina o recolhimento do tributo, com a incidência da alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço nas sociedades que possuírem estrutura ou organização equivalente às de empresas - Alegação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ajuizamento com fulcro no inciso VIII do art. 966 do CPC – ISSQN do Município de Campinas – Insurgência contra a determinação contida na Lei Municipal 11.110/01, que determina o recolhimento do tributo, com a incidência da alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço nas sociedades que possuírem estrutura ou organização equivalente às de empresas - Alegação adequadamente examinada no acórdão rescindendo, não logrando a autora induzir conclusão diversa nesta rescisória – Decisão impugnada que se mostra bem fundamentada – Inaplicabilidade do regime pretendido às sociedades constituídas por quotas de responsabilidade limitada – Precedente do STJ – A ação rescisória não deve ser usada como sucedâneo recursal – Inocorrência das hipóteses legais de rescisão – Art. 966 do CPC – Descabimento, na espécie, da ação rescisória. Improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação
Rescisória no 2027082-11.2019.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é autor CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA
DIGESTIVA DE CAMPINAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA., é réu
MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos julgaram improcedente a rescisória,
vencida a relatora sorteada, que declarará voto. Acórdão
com o 3° juiz - Des. Erbetta Filho.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ERBETTA FILHO, vencedor, MÔNICA SERRANO, vencida,
RAUL DE FELICE, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR, GERALDO
XAVIER E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
Ação Rescisória no 2027082-11.2019.8.26.0000
Autora :
Centro de Medicina e Cirurgia Digestiva de
Campinas S/C Ltda.
Ré :
Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca :
Campinas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37.416.
AÇÃO RESCISÓRIA Ajuizamento com fulcro no inciso
VIII do art. 966 do CPC
ISSQN do Município de
Campinas Insurgência contra a determinação contida na
Lei Municipal 11.110/01, que determina o recolhimento do
tributo, com a incidência da alíquota de 5% (cinco por
cento) sobre o valor do serviço nas sociedades que
possuírem estrutura ou organização equivalente às de
empresas - Alegação adequadamente examinada no
acórdão rescindendo, não logrando a autora induzir
conclusão diversa nesta rescisória Decisão impugnada que
se mostra bem fundamentada Inaplicabilidade do regime
pretendido às sociedades constituídas por quotas de
responsabilidade limitada Precedente do STJ A ação
rescisória não deve ser usada como sucedâneo recursal
Inocorrência das hipóteses legais de rescisão Art. 966 do
CPC
Descabimento, na espécie, da ação rescisória.
Improcedência da ação.
V i s t o s.
Pretende a requerente, fundada no art. 966, inciso
VIII do CPC, rescindir o acórdão copiado a fls. 61/66 dos autos principais,
da Quinta Câmara de Direito Público, o qual deu provimento ao recurso de
apelação interposto pela Municipalidade-requerida.
Intenta a autora, no juízo rescindente, reformar o
julgado, para o que expõe, em apertada síntese: a autora é empresa
constituída exclusivamente por médicos e sempre atuou prestando serviços
médicos, sob responsabilidade pessoal de cada um dos sócios pelos
serviços prestados por estes; o artigo 9o determina que a base de cálculo do
imposto é o preço do serviço; entretanto, como exceção a esta regra, o
parágrafo 1o determina tratamento diverso quando o trabalho é exercido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma pessoal; a Prefeitura de Campinas sancionou a Lei 11.110 em
27.12.2001, alterando a regulação para o Recolhimento do ISSQN, de sorte
a aplicar a alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço nas
sociedades que possuírem estrutura ou organização equivalente às de
empresas; a ré notificou a autora para que esta procedesse o recolhimento
do ISSQN com base na alíquota de 5% (cinco por cento) sob o faturamento
mensal; a perícia judicial realizada naqueles autos (fls. 537/544) confirmou
que os serviços prestados pela autora são de responsabilidade pessoal de
cada um dos sócios; o v. acordão objeto da presente Ação Rescisória (fls.
619/624) contém erro de fato, ao considerar a instrumentadora cirúrgica e a
auxiliar de enfermagem como integrantes do quadro social da autora; tais
funcionárias eram apenas colaboradoras, sendo que a responsabilidade era
sempre pessoal do médico que executava o serviço; tal fato não caracteriza
atividade empresarial da autora; ao buscar tal diferenciação, a lei municipal
infringiu as regras constitucionais, usurpando a competência legislativa
privativa da União; a lei municipal acabou por alterar a base de cálculo do
tributo, que frise-se, somente poderia ocorrer mediante a edição e
promulgação de lei complementar; não importa a estrutura e organização
oferecida pela sociedade para a prestação do serviço, uma vez que o caráter
pessoal da prestação de serviço não será elidido, haja vista ser imposição
legal para o exercício da profissão.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
às fls. 959/966.
É o relatório.
O feito comporta julgamento desde logo,
independentemente da produção de outras provas, bastando para o
desfecho a documentação já constante dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação é improcedente.
Para buscar a rescisão do acórdão sob exame, a
autora funda-se na sua condição de sociedade uniprofissional apta a
beneficiar-se do regime de recolhimento do ISSQN previsto pelo § 3o do
art. 9o do Decreto-Lei no 406/68, afirmando ser sociedade de profissionais
habilitados na mesma área, tendo por objeto a prestação de serviços
médicos.
Sustenta ter a Prefeitura de Campinas sancionado
a Lei 11.110/2001, alterando a regulação para o recolhimento do ISSQN,
de sorte a aplicar a alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
serviço nas sociedades que possuírem estrutura ou organização equivalente
às de empresas.
A postulação parte da premissa de que não pode
ser considerada como sociedade-empresária, porquanto sua atividade fim é
exclusivamente a prestação de serviços médicos. Tampouco deveria ter
sido levada em consideração a existência de funcionários colaboradores,
porquanto a responsabilidade é sempre pessoal do médico que executa o
serviço.
A Municipalidade, na contestação, ampara-se no
entendimento do STJ, segundo o qual a rescisória não se presta a nova
valoração das provas produzidas.
Assim consignou o acórdão rescindendo, de fls.
59/66:
“o Laudo Pericial demonstra que o particular
possui caráter empresarial de Clínica Médica, pois é composto pelo
trabalho de outros profissionais que não somente os médicos. Logo, tem-se
que os serviços não são prestados pessoalmente sob a responsabilidade
técnica de cada sócio. Não restou afastado o caráter empresarial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada. Ademais, conforme documento de fl. 27 (Cláusula 7a do
Instrumento de Constituição da Sociedade), a título de pro labore, os
sócios gerentes tem direito a uma retirada mensal o que, a rigor,
caracteriza a natureza empresarial e desnatura o caráter unipessoal das
atividades.
Data venia do alegado pela postulante, ainda que
se considere ter o acórdão sob exame mencionado a composição da
sociedade por pessoas outras que não são médicas, não foi apenas essa
colocação que orientou a solução adotada, senão também que levou-se em
conta o caráter empresarial da sociedade, a subtrair da mesma o direito de
recolher o ISS por alíquota fixa.
O que emerge da perícia, na verdade, é que, não
importando seja o quadro social integrado apenas por médicos,
profissionais outros, da área de instrumentação cirúrgica e enfermagem,
também colaboram para a consecução dos objetivos sociais, circunstância
essa que, aliás, condiz com a prática de “atividades afins”, previstas no
contrato social.
Afora isso, a jurisprudência do STJ tem se
inclinado no sentido da inaplicabilidade desse regime diferenciado de
recolhimento do ISS, por alíquota fixa, às sociedades constituídas por
quotas de responsabilidade limitada, uma vez que em tal situação fica
afastado o requisito da responsabilidade pessoal do profissional. Menciona-
se nessa linha o julgamento, pela Primeira Seção daquela Corte, do AgRg
nos EREsp 1182817 / RJ (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, v.u.
em 22/8/2012, de cujo v. acórdão respectivo extrai-se a ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO.
ISS. TRATAMENTO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 9o, §§ 1o E 3o,
DO DECRETO-LEI 406/68. SOCIEDADE LIMITADA. ESPÉCIE
SOCIETÁRIA EM QUE A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LIMITADA AO CAPITAL SOCIAL.
1. A orientação da Primeira Seção/STJ pacificou-
se no sentido de que o tratamento privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades
uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço
especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter
empresarial. Por tais razões, o benefício não se estende à sociedade
limitada, sobretudo porque nessa espécie societária a responsabilidade do
sócio é limitada ao capital social. Nesse sentido: AgRg nos EREsp
941.870/RS, 1a Seção, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 25.11.2009.
Menciona-se, também, o recente pronunciamento
dessa mesma Corte de Justiça no âmbito do REsp no 1842747/RS (decisão
monocrática proferida pelo Relator Ministro Benedito Gonçalves, em
18/11/2019), no qual o recurso foi conhecido em parte e nesta foi-lhe
negado provimento, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça a respeito do tema: “ a alíquota fixa do ISS somente é devida às
sociedades uniprofissionais (ou, se pluriprofissionais, desde que a divisão
de tarefas não se caracterize como elemento de empresa) integradas por
profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando as
sociedades simples ou empresariais cuja responsabilidade seja limitada ao
capital social.”.
Nesse aspecto, há de ter lugar a transcrição do
parágrafo único, da Cláusula 5a do Contrato Social da autora:
“A responsabilidade dos sócios é limitada à
importância total do capital social, nos termos do que dispõe o artigo 2o
"in fine" do Decreto 3.708 DE 10.01.1919”.
Impõe-se, então, ante o exposto, o decreto de
improcedência da ação.
Na conformidade do exposto, em suma, meu voto
propõe julgar improcedente a presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Erbetta Filho
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 12884 DV
Ação Rescisória no 2027082-11.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 7o Grupo de Direito Público
Relator(a): MÔNICA SERRANO
Recorrente: Centro de Medicina e Cirurgia Digestiva de Campinas Sociedade
Simples Ltda.
Recorrido: Município de Campinas
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de provimento da ação rescisória, nos termos da
fundamentação que segue.
Trata-se de ação rescisória proposta por CENTRO DE
MEDICINA E CIRURGIA DIGESTIVA DE CAMPINAS S/A LTDA., tendo por
objeto
o
acórdão
de
fls.
59/66
que,
nos
autos
da
Apelação
no
0001058-75.2009.8.26.0114, proveu os recursos voluntário e oficial do Município de
Campinas e reformou a sentença para afastar a possibilidade de enquadramento da
autora no regime especial de recolhimento de ISSQN por alíquota fixa, previsto no art.
9o do Decreto-lei no 406/1968 e reservado às sociedades ditas “uniprofissionais”. Para
tanto, e amparado por laudo pericial, fundou-se o colegiado na i) composição da
sociedade, além dos médicos, por instrumentador cirúrgica e auxiliar de enfermagem; ii)
necessidade de que os serviços prestados sejam de uma mesma atividade profissional;
iii) existência de caráter empresarial na clínica médica, o que seria reforçado pela
previsão de retirada de pro labore; iv) não prestação de serviços pessoalmente e sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade técnica de cada sócio. Desta feita, foi a sucumbência invertida,
condenada a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, por equidade, em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$
10.000,00, em 09/01/2009).
Em síntese, sustenta a autora que o mencionado acórdão
deve ser rescindido, pois fundado em erro de fato, nos termos do art. 966, inc. VIII, do
CPC. Nesse sentido, alega que a sociedade é composta exclusivamente de médicos, os
quais prestam serviços sob responsabilidade pessoal, fato que estaria comprovado na
perícia realizada. O erro de fato, portanto, estaria caracterizado por trecho do julgado
onde consta que “a sociedade é composta, também, por 'instrumentadora cirúrgica' e
'auxiliar de enfermagem'”, afirmando a autora que tais funcionárias jamais integraram
os quadros da sociedade, bem como que a responsabilidade pela realização de consultas,
exames e cirurgias era sempre dos médicos, que contavam com o trabalho de tais
funcionárias tão somente a título de auxílio. No mais, aduz que a Lei Municipal no
11.110/2001 usurpou competência reservada constitucionalmente à lei complementar ao
dispor em seu art. 26, par. 3o, sobre o não enquadramento da sociedade como
uniprofissional caso possua “estrutura ou organização equivalente a de empresa”. Com
tais argumentos, pede a rescisão do acórdão em questão e a realização de novo
julgamento para o provimento da ação declaratória de inexigibilidade de tributo (fls.
32/51) e a restituição de eventual depósito realizado, condenando-se a requerida ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Pedido de justiça gratuita rejeitado às fls. 932/93,
complementadas as custas às fls. 936/948.
Contestação às fls. 959/966, sustentando o réu que a
autora se utilizada da via rescisória como nova instância para reexame das provas sob o
pretexto de suposto erro de fato no julgado. Assim, em suma, alega inexistir subsunção
aos requisitos do art. 966, par. 1o, do CPC.
É o relatório.
A irresignação merece ser acatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desnecessária a instrução probatória ante a suficiência do
vasto acervo documental produzido nos autos de origem, os quais contaram, inclusive,
com a realização de perícia.
De proêmio, cumpre afastar a inadequação da via
ventilada pelo réu, na medida em que o fato, apesar de controvertido e analisado pelo
juiz, realmente comporta interpretação dúbia, o que conduz ao conhecimento da ação.
Ainda, tendo em vista que a ação rescisória é limitada a apenas um capítulo da decisão,
conforme art. 966, par. 3o, do CPC, apenas o suposto erro de fato será aqui analisado,
qual seja, o de que a sociedade seria composta, também, por instrumentadora cirúrgica e
auxiliar de enfermagem, nos exatos termos do acórdão rescindendo.
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é
regulamentado de maneira geral pela Lei Complementar no 116/03, a qual deixou de
vetar uma série de dispositivos da antiga norma que tratava da matéria (Decreto-Lei no
406/68), dentre eles o artigo 9o e alguns de seus parágrafos, os quais se referem à base
de cálculo utilizada para o tributo. No que tange às sociedades uniprofissionais, confira-
se os parágrafos 1o e 3o:
Art 9o A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.
§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de
trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado,
por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do
serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a
importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.
§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88,
89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a
cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste
serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade
pessoal, nos termos da lei aplicável.
Daí se extrai os primeiros requisitos para que as
sociedades de profissionais gozem do regime especial de tributação: profissional
habilitado que, sendo sócio, empregado ou não, presta serviços em nome da sociedade
assumindo responsabilidade pessoal.
Dessa sorte, da análise minuciosa desse regramento é
possível concluir que a sociedade uniprofissional, quanto aos seus sócios, deve ser
composta por profissionais habilitados no conselho regional competente para o
exercício da mesma profissão, mas não necessariamente na mesma área de
especialização. Tal fato é de suma importância tendo em vista a constante
descaracterização, pelo fisco, de sociedades cujos profissionais atuam em diferentes
espectros da mesma profissão. A título de exemplo, considerar-se-ia sociedade
uniprofissional para os fins aqui discutidos a união de dois médicos, um ortopedista e
um clínico geral, ou mesmo de dois advogados, um trabalhista e um previdenciário, mas
não a união de um médico e um advogado.
Nesse sentido, ensina Kiyoshi Harada :
“O fisco de São Paulo vem promovendo o desenquadramento, com
efeito retroativo, dessas sociedades quando elas são compostas por
sócios pertencentes a especialidades diferentes, ainda que integrantes
do mesmo amo do conhecimento científico.
Assim, para o fisco paulistano não pode um engenheiro civil associar-
se com um engenheiro industrial, sob pena de descaracterização da
sociedade uniprofissional. Se isso fosse correto um advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminalista não poderia associar-se com um advogado tributarista.
Esse procedimento do fisco paulistano não encontra amparo na
jurisprudência do E. TJESP que não distingue as diversas
modalidades de uma mesma área de conhecimento científico para fins
tributários.”
Ainda, há que se distinguir o sócio dos empregados, pois
estes podem ser de outros ramos da ciência que não aquele da sociedade. Isso é tido
como consecução de atividade meio, sem a qual não haveria como exercer a atividade
fim da sociedade. É o caso, por exemplo, de contadores, secretários e demais
profissionais que prestam serviços para a sociedade, e não diretamente para os clientes.
Tem-se dos autos, notadamente do laudo pericial
colacionado às fls. 630/638, que:
“os sócios médicos são responsáveis pelas atividades estabelecidas no objeto
social e contam com o auxílio de funcionários administrativos e técnicos”, quais
sejam, instrumentadora cirúrgica, auxiliar de enfermagem e recepcionista.
Adiante, afirma o perito que, “apesar de a sociedade possuir 'instrumentadora
cirúrgica' e 'auxiliar de enfermagem', não descaracteriza a pessoalidade e a
responsabilidade dos médicos junto aos pacientes, já que os serviços oferecidos a
título de consulta somente são realizados pelos mesmos”. O objeto social da
autora, conforme consta de seu contrato social (fls. 655/661), cinge-se à
“prestação de serviços médicos profissionais ligados na área de cirurgia geral,
coloproctologia, gastroenterologia, clínica médica, endoscopia digestiva e
atividades afins”
Do breve relato, verifica-se que o fundamento do acórdão
rescindendo pode ser interpretado de duas formas: i) que a sociedade é efetivamente
composta pelos quatro médicos e as funcionárias auxiliares;ou , ii) tomando-se a
expressão “sociedade” em sua acepção larga, como sinônimo da própria empresa, o que
englobaria todo o seu corpo humano responsável pelo atendimento aos pacientes, desde
que presente caráter empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, entende esta relatoria que a primeira
possibilidade prepondera.
Com efeito, a clareza das provas dos autos revela que a
sociedade, em sua acepção estrita (quadro societário), é composta apenas de médicos,
conforme contrato social de fls. 95 e segs., cujo objeto social é " a prestação de serviços
medicos profissionais ligados na área de cirurgia geral, coloproctologia,
gastroenterologia, clinica medica , endoscopia digestiva e atividades afins", conforme
fls.96 (cláusula segunda do contrato social).
Fica clara, ademais, a responsabilidade pessoal dos
médicos, havendo tão somente direito a retirada mensal, constante em contrato social –
fls.99.
Inclusive, em cláusula 11a, parágrafo único, do contrato
social (fls.100), verifica-se o cuidado de ressalva ante eventual substituição mediante
retirada de algum sócio para que se observe a necessidade de inclusão de sócio que seja
profissional liberal atuante ana área médica.
Assim, o que se tem é uma sociedade de médicos que
presta serviços de forma pessoal, que se estrutura para viabilizar o funcionamento com o
auxilio de 03 (três) funcionárias, como bem descrito em laudo pericial que consta dos
autos (fls. 636): uma auxiliar de enfermagem, uma instrumentadora cirúrgica e uma
recepcionista.
Deixa o laudo pericial bem claro, ademais, que os
funcionários integrantes da sociedade não participam das atividades médicas, apenas
atuam na recepção e encaminhamento de pacientes – fls. 637. No tocante aos médicos,
consta no laudo pericial que "OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SOCIEDADE
REQUERENTE SÃO COM RESPONSABILIDADE PESSOAL, POIS SOMENTE OS
MÉDICOS PODEM REALIZAR AS CONSULTAS, NÃO PARTICIPANDO DAS
ETAPAS REFERENTES À RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES
PARA CONSULTAS".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esclarece o laudo, ademais, que houve diligência pelo
perito nas dependências da sociedade, onde foi constatado que todos os sócios médicos
são responsáveis pelas atividades estabelecidas no objeto social, e contam com o auxilio
de funcionários administrativos – fls. 636.
Desta feita, não se verifica a presença de elemento
empresarial que possa desconstituir a empresa requerente como uniprofissional.
Desse modo, no caso vertente, não há prova determinante
que possa de alguma forma afastar a prestação de serviços na forma pessoal
exclusivamente pelos sócios da autora quando da prática das atividades constantes do
objeto social da autora. A contrário, há prova, inclusive pericial que indica a prestação
da atividade contratual de forma pessoal pelos médicos.
Em suma, há subsunção ao regime especial de
recolhimento de ISSQN reservado às sociedades uniprofissionais, pois a atividade
relativa ao objeto social da sociedade é, de acordo com a prova produzida, totalmente
realizado pelo trabalho e mediante responsabilidade pessoal dos sócios.
Além do mais, o artigo 9o, § 3o, do Decreto-Lei n° 406/68,
de fato, recepcionado pela Constituição Federal e não revogado pela Lei Complementar
116/2003, permite o recolhimento do ISS, de forma diferenciada, se o contribuinte
enquadrar-se como sociedade uniprofissional, prestadora de serviços especializados,
sem caráter empresarial, com responsabilidade pessoal e ilimitada de cada integrante da
sociedade.
Vale ressaltar, ainda, que o simples fato da empresa ser
constituída sob a forma de sociedade ltda. não deve afastar tal enquadramento, exceto
se presente algum elemento empresarial . Nesse sentido, AgRg no Resp no 1.205.175 –
RO (2010/0145557-0), Rel. Min. Luiz Fux, DJe: 16/11/2010):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ART. 9°, §3°, DO DECRETO-
LEI N. 406/68. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RECOLHIMENTO POR
QUOTA FIXA. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A divergência jurisprudencial,
ensejadora de conhecimento do recurso especial pela alínea "c", deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente demonstrada, conforme as exigências do parágrafo único do art. 541
do CPC, c/c o art. 255, e seus parágrafos, do RISTJ. 2. À demonstração do
dissídio jurisprudencial, impõe indispensável revelar soluções encontradas pelo
decisum embargado e paradigma tiveram por base as mesmas premissas fáticas e
jurídicas, havendo entre elas similitude de circunstâncias, sendo insuficiente para
esse fim a mera transcrição de ementas (precedentes: REsp n.o 425.467 - MT,
Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, DJ de 05/09/2005;
REsp n.o 703.081 - CE, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ
de 22/08/2005; AgRg no REsp n.o 463.305 - PR, Relatora Ministra DENISE
ARRUDA, Primeira Turma, DJ de 08/06/2005). 3. Ademais, o recurso especial
interposto com esteio na alínea "c" é cabível quando a corte de origem tiver
atribuído à lei federal interpretação diferente da conferida por outro tribunal, haja
vista que a finalidade é justamente possibilitar a uniformização da jurisprudência
dos tribunais acerca da interpretação da lei federal. 4. In casu, o Município
recorrente aduz que: "O acórdão oriundo da SEGUNDA CÂMARA ESPECIAL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA, cuja decisão se dera por
unanimidade de votos, entendeu que às sociedades civis uniprofissionais, com
caráter empresarial, frise-se, gozam do privilégio previsto no Art. 9°, §3°, do
Decreto-Lei Federal N° 406/68 (...) Já o acórdão paradigma oriundo da
SEGUNDA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A
UNANIMIDADE, assentara o entendimento segundo o qual têm direito ao
tratamento diferençado ao recolhimento do tributo ISSQN as sociedades civis
uniprofissionais, cujo objeto contratual se destina à prestação de serviço
especializado, com responsabilidade social e sem caráter empresarial.". 5. Ocorre
que, diferentemente do alegado, o acórdão recorrido entende que é cabível o
recolhimento do ISS mediante alíquota fixa justamente por não ser a sociedade
requerente uma sociedade com finalidade empresarial, coadunando-se com a
jurisprudência do STJ, senão vejamos:"Com efeito, a sociedade simples
constituída por sócios de profissões legalmente regulamentadas, ainda que sob a
modalidade jurídica de sociedade limitada, não perde a sua condição de sociedade
de profissionais, dada a natureza e forma de prestação de serviços profissionais,
não podendo, portanto, ser considerada sociedade empresária pelo simples fato de
ser sociedade limitada. É exatamente o caso da apelada. Extrai-se do contrato
social que a sociedade é composta por dois médicos e seu objeto é a exploração,
por conta própria, do ramo de clínica médica e cirurgia de oftalmologia e
anestesia. Como frisado na sentença, apesar de registrada na Junta Comercial, a
apelada tem características de uma sociedade simples, porquanto formada por
apenas dois sócios, ambos desempenhando a mesma atividade intelectual de
forma pessoal e respondendo por seus atos. Diante desses elementos, entendo que
a sociedade simples limitada, desprovida de elemento de empresa, atende
plenamente às disposições do Decreto-lei n. 406/68, e, em relação ao ISS, devem
ser tributadas em valor fixo, segundo a quantidade de profissionais que nela
atuam. (...) Assim, verificada que a apelada preenche os requisitos das sociedades
uniprofissionais, uma vez que assim caracteriza-se toda aquela sociedade formada
por profissionais liberais que atuam na mesma área, legalmente habilitados nos
órgãos fiscalizadores do exercício da profissão e que se destinam à prestação de
serviços por meio do trabalho pessoal dos seus sócios, desde que não haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade empresarial, impõe-se a manutenção da sentença que lhe garantiu o
direito de recolher o ISS mediante alíquota fixa, em conformidade com o Decreto-
lei n. 406/68, bem como em compensar a quantia paga a maior." 6. Agravo
Regimental desprovido.

Assim, merece provimento a presente ação.
Do exposto, pelo meu voto, julgava procedente a ação
para rescindir o Acórdão proferido nos autos da Apelação
0001058-75.2009.8.26.0114, e julgava procedente, em ato contínuo, a ação
Declaratória de Inexigibilidade de tributo, com restituição de eventual depósito
realizado, com condenação, ainda, da Ré, ao pagamento de custas e honorários
arbitrados em 10% do valor dado à causa.
MÔNICA SERRANO
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
OSWALDO ERBETTA FILHO
10221E95
9
17
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
10674DB5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2027082-11.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.